Tribunal: TJDFT
Processo: 0726469-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726469-36.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A primeira ré agrava da decisão da 23a Vara Cível de Brasília (Proc. 0721957-07.2024.8.07.0001 - id 199220147) que, em demanda de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as rés mantenham a cobertura integral da autora até o dia 30/06/24, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o montante de R$ 10.000,00. Suscita ilegitimidade passiva, pois, por se tratar de administradora de benefícios, suas funções são de gerência administrativa e financeira, não sendo a responsável pela rescisão unilateral realizado pela Operadora Amil, e, por esta razão não pode ser a responsável em cumprir a obrigação de fazer estabelecidas na liminar deferida pelo Juízo a quo. Alega, em suma, não cumpridos os requisitos para a concessão da liminar, pois não comprovado o atual grau de acometimento da agravada e nem a existência de tratamento urgente que justifique a continuidade ininterrupta de cuidados assistenciais à agravada. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Tratando-se de relação de consumo (STJ 469), a administradora do plano e a operadora respondem solidariamente (CDC 7o, § único), podendo a demanda ser movida contra uma ou outra ou contra ambas. No mais, a RN ANS n° 557/22 dispõe acerca da necessidade de prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias para a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo: “Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação.” No presente caso, entretanto, apesar de o prazo da notificação da agravada findar em 30/06/24, a recorrida foi informada de que o cancelamento do plano de saúde se daria em 31/05/24 (id 198825091 – autos principais), o que, em primeira análise, afronta a referida resolução. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator